Tribunal: TJSP
Processo: 1095956-61.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação de cobrança - gratuidade processual concedida a um dos apelantes - julgamento "citra petita" - julgamento à luz do art. 1.013, §3o,III do Código de Processo Civil - taxa de juros indicada nos borderôs de desconto - cerceamento de defesa não configurado - petição inicial suficientemente instruída com documentos que demonstram a origem dos débitos - relação jurídica não amparada pelo Código de

Ementa:
Ação de cobrança - gratuidade processual concedida a um dos apelantes - julgamento "citra petita" - julgamento à luz do art. 1.013, §3o,III do Código de Processo Civil - taxa de juros indicada nos borderôs de desconto - cerceamento de defesa não configurado - petição inicial suficientemente instruída com documentos que demonstram a origem dos débitos - relação jurídica não amparada pelo Código de Defesa do Consumidor - capitalização diária de juros não caracterizada - apelante que figura como fiador - venda da empresa a terceiros - encargo não vinculado à condição de sócio da devedora principal - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1095956-61.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BRASIL-
LUSTRES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUSTRES LTDA, WAGNER DUARTE
FERREIRA e EDSON DUARTE BACCI, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37414
Apelação no 1095956-61.2016
Apelante: Brasil-lustres Indústria e Comércio de Lustres Ltda., Edson
Duarte Bacci e Wagner Duarte Ferreira
Apelados: Banco Bradesco S/A
Ação de cobrança - gratuidade processual concedida a um dos
apelantes - julgamento “citra petita” - julgamento à luz do art.
1.013, §3o,III do Código de Processo Civil - taxa de juros
indicada nos borderôs de desconto - cerceamento de defesa
não configurado - petição inicial suficientemente instruída com
documentos que demonstram a origem dos débitos - relação
jurídica não amparada pelo Código de Defesa do Consumidor
- capitalização diária de juros não caracterizada - apelante
que figura como fiador - venda da empresa a terceiros -
encargo não vinculado à condição de sócio da devedora
principal - ação julgada procedente - sentença mantida -
recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação de cobrança intentada por BANCO BRADESCO S/A
contra BRASIL-LUSTRES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUSTRES
LTDA., WAGNER DUARTE BACCI e EDSON DUARTE BACCI. Ao
relatório de fls. 238, acrescenta-se que a ação foi julgada procedente.
Apelaram os réus BRASIL-LUSTRES e WAGNER, este último pugnando
pela concessão da gratuidade processual. Sustentam a nulidade da sentença
em razão do julgamento “citra petita”, a inépcia da petição inicial, a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a ausência de provas
do não pagamento do título pelos sacados, a afronta ao direito básico do
consumidor à informação, a indevida capitalização diária de juros. Em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelo, o réu EDSON aduz que a empresa devedora principal foi vendida a
terceiros, com ciência do autor, que agiu de forma displicente e sem a
devida cautela ao conceder crédito a pessoas estranhas ao contrato. Com
contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, dentre os direitos constitucionais concedidos
aos residentes no País, a Carta Magna prescreve, no art. 5o,LXXIV, que “o
Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”.
Ainda, o art. 98, “caput” do Código de Processo Civil estabelece que “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
A esse passo, é de se observar que, em termos práticos, a comprovação de
insuficiência de recursos se torna de concretização não fácil, visto ter o
caráter de prova negativa.
Nos termos do art. 99, §3o da lei de rito, “presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Na espécie, juntou o apelante WAGNER a declaração de hipossuficiência
(fls. 292) e o comprovante de recebimento de aposentadoria (fls. 292),
corroborando o estado de penúria alegado.
Ademais, a despeito de impugnado o pedido de concessão da benesse, o
apelado não trouxe aos autos documentos aptos a infirmar a condição
financeira alegada, cabendo salientar que nem mesmo o valor do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objeto da cobrança teria tal condão, visto que entabulado em longínqua
data, nos idos de 2008.
Assim, a benesse pleiteada deve ser deferida, não se verificando a
deserção, cabendo destacar que, ainda que não concedida a benesse ao
apelante pessoa jurídica, que deixou de recolher o preparo ou pugnar pela
concessão do mesmo benefício, o julgamento do recurso não resta
prejudicado, cabendo observar o disposto no art. 1.005 da lei de rito.
Quanto à matéria de fundo, assiste razão aos apelantes no que toca à
alegada sentença “citra petita”, uma vez que não apreciada a tese da
cobrança indevida de juros, nos termos expostos às fls. 188/190.
Não obstante, à luz do disposto no art. 1.013, §3o,III da lei de rito, tal não
enseja a nulidade da r. sentença.
Nesse trilho, é de se observar que as alegações dos réus foram devidamente
rechaçadas em réplica, tendo o autor aduzido que improcede “a assertiva
de que a aplicação dos juros remuneratórios foi unilateral, pois a parte
contestante é sabedora de que a taxa de juros aplicada a cada borderô de
desconto leva em consideração o tempo de vencimento dos títulos
descontados, podendo variar (cláusula 4.3.1.), visto que são cobrados
conforme taxa de mercado da ocasião de cada negócio jurídico” (fls.
225).
A despeito de a mencionada cláusula contratual dispor que serão cobradas
as taxas de juros contratadas (fls. 16), diversamente do afirmado, portanto,
vê-se que nos borderôs eram apostas as taxas de juros de cada operação
(fls. 20/53), não tendo os réus se desincumbido do ônus de provar que estas
era preenchidas após assinatura do representante da devedora.
Ainda sobre a questão do ônus probatório, importa anotar que a relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica travada entre as partes não se caracteriza como relação de
consumo, tendo em vista que objetiva fomentar a atividade produtiva da
devedora principal.
De outro lado, não socorre aos apelantes a alegação no sentido de que a
petição inicial é inepta, uma vez que, consoante salientado pelo MM. Juízo
“a quo”, “há prova documental para demonstrar a relação entre as partes
e do valor devido, como demonstrativo de débito, relação dos títulos,
borderôs de desconto, extrato da conta corrente com a movimentação
financeira decorrente da operação” (fls. 239).
Com efeito, ao que se extrai dos autos, as informações dos títulos eram
encaminhadas pela empresa contratante por meio de sistema eletrônico,
consoante disposto na cláusula 4.2 do contrato (fls. 16), não havendo que
se exigir da instituição financeira a apresentação destas no bojo deste
processo, acrescentando-se que as telas de sistema carreadas pelo autor
indicam a situação de cada título objeto dos borderôs, a exemplo de fls. 22.
Quanto à capitalização de juros, ao contrário do que alegam os recorrentes,
esta não restou evidenciada pelo documento de fls. 165.
Isto porque, a mera indicação dos dias em atraso não demonstra que os
juros tenham sido capitalizados de forma diária, cabendo salientar que,
usando como exemplo o primeiro valor expresso na mencionada planilha
de cálculo, R$ 7.691,20, os juros aplicados no percentual total de 12,17 é
inferior ao duodécuplo da taxa de juros indicada no respectivo borderô (fls.
23/25) denotando que nem mesmo de capitalização mensal se tratou.
Por fim, no que atine ao apelante Edson, verifica-se que este figura como
fiador do acordo comercial para desconto de títulos (fls. 15), garantindo o
pagamento do débito independentemente do fato de se tratar ou não de
sócio da devedora principal (fls. 18), não o socorrendo, assim, as alegações
atinentes à venda da empresa a terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais, não havendo que se
majorar a verba honorária fixada, posto que bem remunera o trabalho
desempenhado nesta sede recursal.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator